Tribunal: TJBA
Processo: 8008001-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008001-82.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLAVIO JOSE SILVA CALHEIRA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO PROGRAMADA SEM PERÍCIA MÉDICA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE À INCAPACIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS E PAGAMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO VERIFICADA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE CUSTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8008001-82.2021.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante FLAVIO JOSE SILVA CALHEIRA e como Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator